Tribunal: TJMT
Processo: 1031095-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031095-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), TELMA MARIA MORAIS DA SILVA - CPF: 786.395.061-91 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA A ATO DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO INJUSTIFICADA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual contestava decisão que afastou a prescrição da pretensão executória relativa a diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos para URV, com base em sentença transitada em julgado no ano de 2018.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o prazo prescricional para a execução da sentença judicial deve ser contado a partir do trânsito em julgado ou apenas após a prática de ato indispensável da Fazenda Pública — a conferência da Tabela Prática Única, prevista como condição do acordo homologado judicialmente.

III. Razões de decidir

3. A fluência do prazo prescricional para a execução de sentença ilíquida, cuja exigibilidade depende da prática de atos adicionais, inicia-se somente com o aperfeiçoamento do título executivo.

4. No caso, a conferência dos cálculos pelo Município de Jaciara constituía condição essencial para a exigibilidade da obrigação, o que não foi realizado, impossibilitando a responsabilização do credor por inércia a que não deu causa.

5. O comportamento omissivo da Fazenda Pública obsta a contagem do prazo prescricional e impede que esta se beneficie de sua própria torpeza, em respeito à boa-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional da pretensão executória de sentença ilíquida inicia-se apenas com o aperfeiçoamento do título, mediante a prática dos atos indispensáveis à sua liquidação.

2. É incabível alegação de prescrição quando a exigibilidade da obrigação depende de conduta omissiva da Fazenda Pública, que impede o implemento da condição pactuada no título judicial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Jaciara contra decisão monocrática deste Relator, que acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de suprimir contradição e reformar a decisão anterior, afastando o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

O Município agravante sustenta, em síntese, que o título executivo judicial possui liquidez, uma vez que já estabelecia o percentual de defasagem (7,21%), o que o tornaria exequível de imediato, prescindindo da fase de liquidação formal.

Alega, ainda, que o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado apenas em 2024, ou seja, transcorridos mais de cinco anos do trânsito em julgado da decisão, o que configuraria a prescrição da pretensão executória, nos termos do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, em consonância com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

Requer, assim, o juízo de retratação. Subsidiariamente, na hipótese de não haver retratação por parte deste Relator, postula o encaminhamento do feito ao órgão colegiado para julgamento, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial, cabível apenas contra acórdão, com inclusão em pauta, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, conforme fundamentos expostos.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão recorrida, argumentando que a execução da sentença estava condicionada à prévia conferência e assinatura da Tabela Prática Única pelo ente municipal, obrigação expressamente prevista no título judicial.

Aduz que a inércia da Fazenda Pública em cumprir tal obrigação impediu o aperfeiçoamento do título executivo, de modo que o prazo prescricional não poderia ter início enquanto pendente condição essencial à exigibilidade da obrigação.

Defende, por fim, que a conduta omissiva do Município comprometeu o cumprimento do acordo judicial, sendo indevida a alegação de prescrição, que configuraria tentativa de beneficiar-se de sua própria omissão, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Jaciara contra decisão monocrática deste Relator, que acolheu os embargos de declaração, com efeitos modificativos, com o fito de suprimir contradição e reformar decisão anterior, afastando a ocorrência de prescrição da pretensão executória e determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

A decisão ora impugnada alicerçou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, tratando-se de sentença ilíquida, ainda que contenha parâmetros objetivos para apuração do quantum debeatur, o prazo prescricional para o ajuizamento da execução somente tem início após o efetivo aperfeiçoamento do título executivo, o que se verifica com a prática de todos os atos necessários à liquidação da obrigação.

No caso concreto, restou evidenciado que o cumprimento da sentença estava condicionado à atuação da parte executada, consubstanciada na conferência, pelo Município, dos cálculos elaborados individualmente pelos servidores beneficiários, mediante preenchimento da denominada Tabela Prática Única, etapa esta expressamente prevista no acordo homologado judicialmente.

Entretanto, tal providência não foi implementada pela municipalidade, demonstrando-se que a inércia no impulsionamento do feito não pode ser imputada à parte credora, que cumpriu integralmente os encargos que lhe foram atribuídos no ajuste homologado em juízo.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à alegação de que teria se operado a prescrição da pretensão executória, no tocante ao cumprimento de sentença homologatória de acordo judicial, por meio do qual o Município de Jaciara se comprometeu a conferir os dados constantes da mencionada Tabela, a fim de viabilizar a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório.

Consoante já consignado na decisão agravada, o entendimento pacificado no âmbito do STJ é no sentido de que, quando o título executivo depende da prática de atos complementares para sua liquidação, o prazo prescricional da execução somente se inicia com o aperfeiçoamento da obrigação exequível, ou seja, a partir do momento em que se tornam exigíveis os valores a serem executados.

No caso vertente, embora o título judicial tenha reconhecido o direito dos servidores ao reajuste decorrente da conversão da moeda para URV, as partes pactuaram que a exigibilidade da obrigação estava condicionada à verificação dos cálculos pela Administração Municipal, providência esta indispensável à expedição dos requisitórios, sendo certo que a fase de impugnação foi expressamente dispensada pelas partes.

Assim, constata-se que o título executivo não se encontrava apto à imediata execução desde o trânsito em julgado, haja vista a pendência de ato a ser praticado pelo próprio devedor, razão pela qual não se pode reconhecer a fluência do prazo prescricional desde aquele marco temporal.

Importa ressaltar que a parte exequente cumpriu integralmente suas obrigações, ao promover o correto preenchimento dos dados no sistema SICPAR e ao aguardar, de forma diligente, a atuação da Fazenda Pública na conferência dos valores.

Logo, a mora na adoção dos procedimentos subsequentes decorreu exclusivamente da inércia da parte executada, que, não obstante instada, manteve-se omissa, circunstância que lhe veda o direito de invocar em seu favor os efeitos de sua própria torpeza, em consonância com os princípios da boa-fé processual e da vedação ao venire contra factum proprium.

Em situações análogas, o STJ tem reiteradamente decidido que:

“a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoado”
(AgInt no AREsp 1983153/MA, DJe 04/05/2022; AgInt no AREsp 1986341/MA, DJe 27/05/2022).

Sob tal perspectiva, revela-se incabível o acolhimento da alegação de prescrição da pretensão executória, sendo medida de justiça o reconhecimento da ausência de fluência do prazo, em virtude da pendência de ato de liquidação a cargo do próprio devedor, o qual se absteve injustificadamente de promovê-lo.

O entendimento ora adotado encontra ressonância na jurisprudência consolidada desta Corte, conforme se infere do julgamento do seguinte precedente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão interlocutória que rejeitou a alegação de prescrição da execução em cumprimento de sentença para pagamento de diferenças salariais decorrentes de URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a prescrição da execução pode ser reconhecida quando o prazo prescricional não decorreu devido à inércia do próprio Município em cumprir etapas previstas no acordo homologado judicialmente.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para execução somente tem início a partir da liquidação do título executivo, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. Verificou-se que o Município, ao não cumprir com a conferência e assinatura da Tabela Prática Única, causou a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença, interrompendo o fluxo prescricional.

5. É vedada a penalização da parte exequente pela inércia da administração pública em atos que lhe competem, aplicando-se o princípio da actio nata.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para execução de título judicial ilíquido somente tem início após a sua liquidação efetiva, não sendo imputável à parte exequente a inércia do executado no cumprimento de suas obrigações processuais pactuadas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, art. 924; Súmula 150/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1986341, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23/05/2022; STJ, AgInt no REsp 2014973, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 26/06/2023”.

(N.U 1026465-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025).

No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos autos dos seguintes recursos: no 1033075-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025; N.U 1030858-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/01/2025.

Diante de todo o exposto, à míngua de elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção de seus efeitos na íntegra, razão pela qual nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025